Tribunal: TJBA
Processo: 8086999-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086999-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN ANDRADE MATOS DE QUADROS

Advogado(s)
:
YURI PAIM DE FIGUEIREDO, KARINE DE SIQUEIRA MELO FELDHAUS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO SISTEMA DE CUSTEIO. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. ART. 21, DA LC 109/2001. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR O CUSTEIO APENAS PELA PATROCINADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8086999-35.2019.8.05.0001, figurando como apelante,
GILVAN ANDRADE MATOS DE QUADROS,
e como apelado,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09